Tribunal: TJDFT
Processo: 0747960-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM MÓVEL. INTRUMENTO DE TRABALHO.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção sobre valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios da sua mora.
2. A impossibilidade de penhora de automóveis refere-se aos que são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho, para o essencial sustento da família, com rendimentos regulares.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.